Tribunal: TJES
Processo: 5013952-85.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013952-85.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: ALEF BRENDON ROMILDO CORREIA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FURTO DE CARTÃO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. UTILIZAÇÃO QUE FOGE DO PERFIL DE CONSUMO DO CLIENTE. FALHA DE SEGURANÇA DE RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO. RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação indenizatória em que o requerente alega que teve seu cartão de crédito roubado e solicitou o bloqueio imediatamente. Relata que, ainda assim, foi cobrado por compras que não realizou. Requer indenização por danos morais e a restituição dos valores pagos pelas compras.

(2). O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a ré no pagamento de R$1.729,09 a título de indenização por danos materiais e de R$4.000,00 a título de indenização por danos morais. A requerida interpôs Recurso Inominado. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pela rejeição do recurso.

(3). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, embora a transação impugnada pelo consumidor tenha sido realizada com o cartão do Recorrente após furto, ainda assim, os elementos que constam dos autos apontam para culpa exclusiva da instituição bancária.

(5). Efetivamente, considerando a sequência temporal dos fatos narrados na demanda, constata-se a atipicidade das transações, realizadas de madrugada e nos mesmos estabelecimentos. Há que se ponderar quanto à insegurança do sistema do Recorrente, que permitiu a efetivação de referidas compras sem sequer exigir a inserção de senha, ou seja, mediante mera aproximação do cartão, inclusive, em desconformidade com o perfil de consumo do Recorrido.

(6). Nesse sentido, mesmo que se admitisse que o consumidor teria, de alguma forma, colaborado para que o fraudador obtivesse acesso ao seu cartão a partir de sua conduta desatenta ao receber de volta cartão que não era o seu, ainda assim, diante das circunstâncias do caso concreto, sua conduta não deveria ter sido suficiente à concretização do intento criminoso, não sendo apta a afastar a responsabilidade do Recorrente, sobretudo considerando se tratar de fortuito interno, caracterizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária.

(7). Assim, observo que a indenização material comandada pelo Juízo
a quo
se deu na medida do prejuízo experimentado pelo Recorrido, bem como entendo que o montante arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9,099/95), ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)